Tribunal: TJES
Processo: 5001324-38.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, uma vez que se fazem presentes o requisitos do art. 312 do CPP. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001324-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAELY FRANCIELY FERREIRA SOARES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001324-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAELY FRANCIELY FERREIRA SOARES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082, FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811, GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAELY FRANCIELY FERREIRA SOARES
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Segundo consta a paciente, em tese, participava da organização criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória) chefiada por Fernando “Marujo”, recebendo ordens de seu companheiro Gleydson Luiz de Oliveira, supostamente viabilizando gestão das atividades ilícitas do grupo.

Ainda, consta dos autos que Maely supostamente trocava diversas mensagens com demais integrantes da organização criminosa narrando sobre a divisão de valores obtidos com o tráfico de drogas.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

O impetrante indica que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo única responsável por seu cuidado e sustento.

Argumenta que esse cenário, aliado às condições pessoais da paciente lhe garantem a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do que preconiza o art. 318 do CPP.

Ao contrário do que sustenta a defesa não pode ser concedida à paciente a prisão domiciliar, unicamente em razão de ser a mesma mãe de filhos menores de 12 anos.

No caso em tela, trata-se de organização criminosa de alta periculosidade no município de Vitória/ES, dedicados a prática dos crimes de tráfico ou associação para o tráfico de drogas, além de outros crimes como homicídio, razão pela qual entendo tratar-se de situação excepcional que justifica por sua gravidade concreta a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.